Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-95.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-95.2021.8.14.0008

APELANTE: JOÃO VICTOR PANTOJA QUARESMA, PATRICIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DIRIMIDA EM
HABEAS CORPUS.
2) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3) PEDIDO ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. 4) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. 5) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INOCORRÊNCIA. 6) DETRAÇÃO. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. O princípio da unirrecorribilidade garante a inaceitável impugnação simultânea por meio de
Habeas Corpus
e de recurso próprio, com objetivos equiparáveis e, tendo esta Corte de Justiça reconhecido a validade das prisões em flagrante dos apelantes no HC nº 0801400-20.2021.8.14.0000 e, sem nenhum argumento novo acerca da legalidade do ingresso no domicílio dos réus, incabível o conhecimento do pedido;

2. A concessão da justiça gratuita aos réus condenados é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade dos condenados, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal;

3. Inviável o conhecimento do recurso quanto a isenção do pagamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência, vez que se trata de consequência inerente à condenação;

4. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação por insuficiência de provas;

5. Sendo certeira a valoração dos requisitos atinentes a primeira fase da dosimetria, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em redução das penas-bases. Em que pese a ausência de fundamentação acerca da fração utilizada para fins do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com fulcro no efeito devolutivo da apelação, as peculiaridades do caso concreto garantem a manutenção da fração de 1/6.

6. Diante da necessidade calcular as horas efetivas do repouso noturno pelo monitoramento eletrônico, para cumprimento do tema nº 1155, o STJ, competindo ao Juízo da Execução a aferição de eventual detração;

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 29/04/24 E 07/05/24 (Sessão n° 9), por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA e JOÃO VICTOR PANTOJA QUARESMA
, representados por advogadas particulares, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº
0800113-95.2021.8.14.0008
, que os condenou nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes as penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Em suas
razões recursais
(ID.

Num. 14855707 - Pág. 2/60), os apelantes requerem que o processo seja nulificado, a partir do recebimento da denúncia, em razão da suposta inexistência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, porquanto a apreensão da droga supostamente encontradas na residência deles, ocorreu de forma ilegal, conforme o teor do artigo 157,
caput
, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.

Prosseguem pleiteando a concessão da absolvição do crime de tráfico pelo qual restaram condenados, com fundamento no incisos V e VII do art. 386, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem a desclassificação o delito de tráfico imputado na exordial para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em sendo as teses ultrapassadas, pugnam pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e aplicação do grau máximo de redução pelo tráfico privilegiado, pois os apelantes são primários, possuem bons antecedentes, nunca se dedicaram a atividades criminosas nem integram qualquer organização criminosa, bem como requerem a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, ss do CP.

Por fim, também pleiteiam que sejam isentados quanto a pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas aos apelantes, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita e ser promovida a detração penal (prisão preventiva e pela monitoração eletrônica e acautelamento noturno) que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 14855718 - Pág. 1/14), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos foram distribuídos à Relatoria do E. Des. Rômulo Nunes, oportunidade em que foi determinada a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 15212704 - Pág. 1/13).

Os autos me vieram distribuídos por prevenção ao HC nº 0801400-20.2021.8.14.0000, tendo acatado a prevenção sob id. Num. 15783718 - Pág. 1

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido parcialmente
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, conforme esclarecerei:

01.

PRELIMINAR NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Os recorrentes aduzem que a prova acostada aos autos deve ser declarada nula, considerando que os policiais ingressaram na residência dos réus sem autorização para tanto, em latente afronta ao princípio constitucional atinente a inviolabilidade do domicílio.

Contudo, a matéria já foi dirimida no âmbito do julgamento do HC nº 0801400-20.2021.8.14.0000, de relatoria do Des. Milton Nobre,
in verbis:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PROPORCIONALIDADE PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se cogitar de nulidade da detenção em flagrante, sobretudo considerando que o delito de tráfico de drogas, quanto ao núcleo verbal manter em depósito, é de natureza permanente e a própria Constituição da República autoriza (art. 5º, XI, da CR)
o adentramento domiciliar sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, somado aos elementos de convicção coletados na fase investigatória dando conta da existência de justa causa autorizadora do ingresso do Estado na casa da paciente. (RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016).

1.1. No caso, as incursões não se deram em razão de denúncia anônima por tráfico de drogas, mas sim em decorrência de investigações da equipe de inteligência da Polícia Civil que buscava identificar os indivíduos que atearam fogo em duas viaturas da Polícia Civil
.

2. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, sobretudo se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

3. Não há que se falar em revogação ou substituição da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que impôs a medida extrema está amparada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente, consubstanciada na quantidade e variedade de droga apreendida.

4. Condições pessoais favoráveis, em si mesmas, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Ordem denegada. (TJPA, processo nº 0801400-20.2021.814.0000, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrido entre os dias 30/03/21 e 05/04/21).

O princípio da unirrecorribilidade
[1]
garante a inaceitável impugnação simultânea por meio de
Habeas Corpus
e de recurso próprio, com objetivos equiparáveis.

Desta forma, sem nenhum argumento novo e tendo a decisão do
writ
abarcado a discussão integral
[2]
acerca da legalidade do ingresso no domicílio dos réus, não conheço do pedido.

02.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

As defesas requerem a concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, pois os apelantes seriam hipossuficientes economicamente, não tendo condições de com elas arcar, sem prejuízos de seus sustentos e de suas famílias.

A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal preceitua que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida. No processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, não podendo ser conhecido o pedido originariamente em sede recursal.

Sendo assim, deixo de conhecer do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

03.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA

Acerca do pedido de decote da pena de multa, tenho-o como incabível. Consoante dicção do art. 33 da Lei nº 11343/06, a pena de multa é estipulada entre 500 e 1500 dias-multa, sendo parte integrante da condenação, que deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda corporal (de 05 a 15 anos de reclusão), podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal. Portanto, a pena de multa é sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal. De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, na medida em que, assim procedendo, estaríamos negando vigência ao art. 33 da Lei nº 11343/06, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como sanção cumulativa e não alternativa. Assim, a fixação de 520 dias-multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando incabível o seu decote. Ademais, nos termos do art. 169
[3]
da LEP, compete ao Juízo da Execução decidir acerca do pagamento parcelado, objetivando adequar o seu adimplemento à realidade financeira do sentenciado, razão pela qual não conheço do pedido.

04.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

O intento principal dos apelantes cinge-se em pleitear a desclassificação ou absolvição, considerando a suposta ausência de provas das autorias delitivas do crime de tráfico, ponderando que foram presos em situação de flagrante forjado e os depoimentos dos policiais não seriam idôneos para manutenção do édito condenatório, vez que não foi realizada nenhuma prova cabal acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Sem razão! Uníssono que o crime de tráfico de drogas se caracteriza com a ocorrência de uma das condutas descritas no art. 33
[4]
da Lei nº 11.343/2006 sendo despicienda que haja efetiva comercialização para consumação do crime.

Ademais, a alegação dos apelante de que é usuário de drogas, não é impeditiva, de que ao mesmo tempo exerça a traficância. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício. Vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício muitas vezes vem do tráfico
[5]
.

Antes da ocorrência dos fatos apurados neste feito (ocorridos em 16/01/2021), necessário informar que, no dia 14/01/2021 a apelante Patrícia havia sido presa, também por tráfico de drogas, juntamente com Eliezer de Almeida, culminando na instauração da ação penal
[6]
nº 0800103-51.2021.814.0008, sendo a apelante liberada do cárcere em 15/01/2021.

No dia 16/01/2021, duas viaturas da Polícia Civil, que estavam estacionadas na frente da Delegacia da Vila dos Cabanos (Barcarena/PA) foram incendiadas por pessoas desconhecidas.

No caso em comento, imperioso destacar que a diligência na residência dos réus ocorreu em decorrência de investigações da equipe de inteligência da Polícia Civil, a qual objetivava a identificação das pessoas que atearam fogo nas duas viaturas acima especificadas. Nas diligências, o Investigador da Polícia Civil Vinícius Rocha (id. 14855596/97/98/99) e a Delegada Renata Gurgel Santos Borges (id. 14855600/601/602/610/621) - que era Superintendente da região - esclareceram que houve uma “força tarefa” entre as guarnições da cidade de Abaetetuba e Belém, sendo os agentes públicos informados que o retromencionado atentado ocorreu como forma de protesto ou tentativa de resgate em relação aos presos que estavam na Delegacia da Vila dos Cabanos.

Os réus afirmam que eram perseguidos por Policiais Militares, após terem sido testemunhas no processo criminal instaurado em desfavor de um sobrinho da apelante Patrícia, chamado Carlos Alexandre, contudo, a apreensão da droga foi efetuada pela Delegada da Polícia Civil, não tendo os réus esclarecido qual o interesse dela em prejudicá-los.

Cediço que o princípio do
in dubio pro reo
não exige que a defesa prove a inocência do acusado, contudo, a partir do momento em que ela sustenta a tese de imparcialidade dos policiais, mediante a prática de um suposto flagrante ilegal, deveria trazer aos autos as provas quanto suas alegações e não meras ilações das testemunhas de defesa.

A testemunha Eliezer de Almeida tentou corroborar os depoimentos dos réus afirmando que estava na viatura, no momento das prisões dos réus, visualizando o momento em que a Delegada de Abaetetuba “
pegou uma droga que os policiais chamam de “foto”, levou para dentro da casa e gritou que havia encontrado droga na residência”
(id. 14855629/640/641/642/643/644/645), entretanto, imperioso destacar que a referida testemunha confessa seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive foi preso juntamente com a apelante Patrícia dos Santos Silva nos autos do processo nº 0800103-51.2021.814.0008, sendo também patrocinado pelas advogadas mineiras, que possuem endereço profissional do Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, que defendem os presentes réus neste processo.

Neste diapasão, dada a sua assumida relação com o tráfico de drogas, seu depoimento não tem o condão de elidir os depoimentos firmes e coesos dos policiais que atuaram no flagrante delito.

Paralelo a isto, temos que os réus aqui condenados, possuem ações em andamento por envolvimento em tráfico de drogas, além da proximidade com a testemunha Eliezer de Almeida, réu confesso do envolvimento com o tráfico de drogas no processo nº 0800103-51.2021.814.0008, razão pela qual entendo que os
depoimentos dos policiais são idôneos para manutenção do édito condenatório, vez que os réus não comprovaram a inidoneidade dos agentes públicos.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade dos réus e que se destinavam ao comércio espúrio, na medida em que o local, a quantidade (55,6g de cocaína e 9,8g de maconha), variabilidade dos entorpecentes e as condições em que a ação se desenvolveu, afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual não há como absolvê-los ou desclassificar as condutas para uso de drogas, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

05.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO E APLICAÇÃO TRÁFICO PRIVILEGIADO (2/3)

Por fim, entendo que os apelantes não fazem
jus a
redução de suas penas-bases ao mínimo legal, considerando que o Julgador justificou adequadamente a negativação do art. 42 da Lei nº 11.343/06
[7]
, com fulcro na Súmula nº 23 do E. TJPA, diante da utilização de fundamentação idônea e adequada, não havendo que se falar em violação à Súmula nº 17 do E. TJPA, tendo o
quantum
de elevação obedecido ao princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na terceira fase, o Julgador aplicou o tráfico privilegiado na fração de 1/6, contudo, não apresentou fundamentação para tanto. Com fulcro no efeito devolutivo da apelação, entendo que o vício merece ser sanado e
quantum
acima se mostra adequado ao caso em comento, vez que a droga foi localizada no interior da residência dos réus, sendo que, Patrícia havia sido presa no dia 14/01/2021, também por tráfico de drogas, juntamente com Eliezer de Almeida, bem como o réu João Victor também já foi preso em flagrante por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0006742-55.2020.814.0008, tudo atrelado a variedade de drogas encontradas (cocaína e maconha). Ademais, a prisão deles foi oriunda de investigações relativas as viaturas que foram queimadas na Delegacia da Vila dos Cabanos (Barcarena/PA) e, apesar de não serem os autores do crime de incêndio, tal delito se tratava de retaliação as prisões de relevantes envolvidos no crime de tráfico de drogas.

Por fim, com base nos documentos id. Num. 14855688 - Pág. 3 e Num. 14855689 - Pág. 1, os réus se apresentam como “empregada doméstica” e “servente” (cuja hora de trabalho consubstancia-se em R$15,42), portanto, sem recursos financeiros para arcar com o pagamento de advogados particulares mineiras, que também patrocinam a testemunha Eliezer, corroborando que os seus envolvimentos com a criminalidade não são esporádicos e, com fulcro no princípio do
non reformatio in pejus,
mantenho a fração de 1/6 de redução e a fixação da pena final dos apelante em
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 520 dias-multa.

Assim, se mostra incabível a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direito, vez que o lapso temporal acima não atende aos requisitos exigidos no art. 44 do CP.

06.

DETRAÇÃO PENAL

Por fim, os apelantes pugnam pela detração penal (prisão preventiva e pela monitoração eletrônica e acautelamento noturno) com a fixação de novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Pacífico que o monitoramento eletrônico
[8]
não possibilita a contagem de tempo para fins de detração penal, vez se trata de medida cautelar diversa da prisão (art. 319, IX do CPP) e o tempo de sua vigência não deve ser computado para fins do art. 387, §2º do CPP

Contudo, o recolhimento noturno deve ser computado, na medida em que o STJ, por intermédio do tema repetitivo nº 1155, o STJ firmou a seguinte tese:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Como os réus estavam com monitoramento eletrônico, entendo que o Juízo das Execuções detém a competência para aferir eventual detração, pois poderá aferir o cumprimento efetivo das horas determinadas para o repouso noturno (durante o período de 20h às 6 h do dia seguinte: id. Num. 14855663 - Pág. 2), senão vejamos:

Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, $ 2°, do CPP em sentido contrário, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, pensamos que, a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei n° 12.736/12. Explica-se: se a regra, desde a entrada em vigor do referido diploma normativo, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, $ 2°), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado.

Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízos diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizaram a realização da detração na sentença condenatória. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal / Renato Brasileiro de Lima - São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.

p. 395-396).

Cediço que a ausência de monitoramento beneficiaria os réus com a presunção de cumprimento efetivo da medida, contudo, estando ambos com dispositivo de monitoramento eletrônico, com fulcro na celeridade processual, deixo de efetuar a detração, cabendo ao Juízo da Execução tal aferição.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a condenação em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém – PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS COM O ACESSO DOS POLICIAIS AO TELEFONE CELULAR DE UM DOS CORRÉUS. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada ilicitude das provas obtidas com o acesso dos policiais ao telefone celular de um dos corréus não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 2
. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do
mandamus
originário no ponto, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa
.
3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação.
Precedentes. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O fato de o recorrente ser o líder de organização criminosa destinada a implantar dispositivos conhecidos como “chupa-cabras” e “pescador de envelopes” em caixas eletrônicos, bem como a sacar benefícios de terceiros, revela a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto. 2. O sequestro cautelar se mostra necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a decretação de sua prisão em outro Estado da Federação. Precedentes. 3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

[2]
(...)
Pois bem. A hipótese dos autos se amolda perfeitamente à decisão antes referenciada, uma vez que, embora os policiais não possuíssem mandado de busca e apreensão, a busca domiciliar foi amparada em “fundadas razões”. Digo isso porque as incursões não se deram em razão de denúncia anônima por tráfico de drogas, mas sim em decorrência de investigações da equipe de inteligência da Polícia Civil que buscava identificar os indivíduos que, naquele mesmo dia (16/01/2021), atearam fogo em duas viaturas da Polícia Civil estacionadas na frente da Delegacia de Vila dos Cabanos (Barcarena/PA). Ademais, da documentação acostada pelos impetrantes (PJe ID nº 4.571.229 – p. 26/27), não se evidencia qualquer indicativo que os Policiais Civis (Delegada de Polícia Renata Gurgel Santos Borges e o investigador Vinicius Hugo Alves Rocha) tenham entrado na casa do paciente sem o consentimento dos moradores. Nesse sentido, não há que se falar, com base nos elementos acostados no habeas corpus, em nulidade da operação policial que macularia a custódia preventiva, uma vez que realizada com base em fundadas razões.

[3]

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

[4]

Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[5]

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A ATESTAR A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Restou comprovado nos autos que a droga apreendida era para comércio e não para consumo, somente. Os depoimentos dos policiais e testemunha, bem como as demais circunstâncias do caso concreto, são elementos coerentes e harmônicos a embasar a prática da traficância.
O fato de ser usuário não afasta, por si só, a imputação do crime de tráfico, de modo que resta inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.
Com parecer, recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os(as) magistrados(as) do(a) 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJMS. Apelação Criminal n. 0009662-11.2019.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Criminal, Relator (a):

Juiz Waldir Marques, j: 31/01/2023, p:

06/02/2023)

[6]

Denúncia do processo nº 0800103-51.2021.814.0008

DOS FATOS: Consta nos autos do inquérito policial em anexo que, no dia 14/01/2021, por volta de 13h:30min, próximo do Porto São Francisco, neste município de Barcarena/PA, LINDAILMA DINIZ DA SILVA e ELIEZER DE ALMEIDA foram presos em flagrante delito após ter sido encontrado com eles um tablete de “óxi”, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação Provisório de ID 22579193 (fl. 04), o qual seria entregue posteriormente à PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA. Narra a peça informativa que, na data e horário supramencionados, dois policiais militares perceberam um casal, no Porto São Francisco, em atitude suspeita, entrarem em um táxi em irem em direção à Vila dos Cabanos. Diante disso, foi repassada a informação à GU, tendo uma guarnição feito a abordagem do veículo próximo à Subprefeitura, no Bairro São Francisco. Durante o procedimento de revista, nada foi encontrado com LINDAILMA DINIZ DA SILVA e ELIEZER DE ALMEIDA, nem com o condutor, identificado como Fernando Ferreira Ribeiro. Todavia, foi encontrado o entorpecente supramencionado dentro de uma sacola com fraldas, embaixo do banco de passageiro. Ao serem questionados, ELIEZER assumiu ser o dono da droga e que prestaria serviço para transportá-la de Belém para Barcarena, e que seria entregue à nacional PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, além do que, o condutor do táxi disse que foi contratado por ela para fazer o transporte do casal, não tendo conhecimento sobre o entorpecente encontrado no carro.

[7]

(...) Natureza e da substância entorpecente: consta do auto de apreensão de ID 22481149 - Pág. 4 que as substâncias entorpecentes apreendidas com os denunciados são do tipo maconha e oxi. Considerando que o oxi é um entorpecente extremamente deletério à saúde humana, há de ser valorada
negativamente
.

[8]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...)
2. O período de cumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica não possibilita a contagem de tempo para efeito de concessão da detração penal.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 649.804/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Belém, 09/05/2024